Tribunal: TJES
Processo: 5001776-73.2024.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001776-73.2024.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA Nº 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido em ação civil pública, condenando o ente estatal e o Município de São Gabriel da Palha ao fornecimento solidário de atendimento fonoaudiológico domiciliar, no mínimo três vezes por semana, a menor de idade. O apelante busca o reconhecimento de ilegitimidade passiva ou o redirecionamento da obrigação ao Município, sob o argumento de que a prestação integra a atenção básica de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e do Tema nº 793 do STF, o Estado do Espírito Santo detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária para o fornecimento de atendimento fonoaudiológico domiciliar, ou se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado exclusivamente ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde é solidária, o que autoriza a presença do Estado do Espírito Santo no polo passivo da lide.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes da federação, independentemente da repartição administrativa de competências.

5. A diretriz de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro refere-se à fase de cumprimento de sentença.

6. O afastamento da responsabilidade de um dos entes na fase de conhecimento desnatura o caráter solidário da obrigação reconhecido em precedente vinculante.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a identificação do ente responsável prioritário não afasta o dever solidário no processo de conhecimento, garantindo-se eventual ressarcimento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, independentemente da repartição administrativa de competências.

2. O direcionamento do cumprimento da obrigação e o eventual ressarcimento entre os entes públicos devem ocorrer na fase de cumprimento de sentença, preservando-se a solidariedade na fase cognitiva.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 793 (RE 855.178); TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005251-75.2024.8.08.0000, Relª. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id.
17446534
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, nos autos da ação civil pública na modalidade obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor de Jônata Silva Teixeira Martins, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de São Gabriel da Palha, na qual o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para condenar os réus ao fornecimento de atendimento fonoaudiológico domiciliar ao infante, no mínimo 3 (três) vezes por semana, nos termos da prescrição médica, mantida a multa diária fixada para a hipótese de descumprimento.

Nas razões recursais de id.
17446539
, o Estado sustenta, em síntese, que a obrigação veiculada nos autos insere-se no âmbito da atenção básica em saúde e, portanto, a responsabilidade primária pela prestação, nessa hipótese, seria do Município, à luz das regras de repartição administrativa do Sistema Único de Saúde. Alegou ainda que o Tema nº 793 do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça a solidariedade dos entes federativos, autorizaria o direcionamento da obrigação ao ente municipal e, por isso, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, deve ser redirecionado o cumprimento da obrigação ao Município de São Gabriel da Palha.

Contrarrazões apresentadas nos ids.
17446553
e
17446555
.

Parecer do Ministério Público no id.
17682714
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 5001776-73.2024.8.08.0045
Apelante:
Estado do Espírito Santo
Apelado:
Município de São Gabriel da Palha e Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença deve ser reformada para afastar a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo fornecimento de atendimento fonoaudiológico domiciliar ao menor, consoante requerido pela presente ação civil pública, sob o fundamento de que a prestação perseguida se insere na esfera de atribuições e competências do Município.

Com efeito, o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau mostra-se correto, porquanto em estrita conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema nº 793
, segundo a qual:

Tema nº 793, STF:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A parte final da tese, que diz respeito à atribuição da autoridade judicial de direcionar o cumprimento da decisão de acordo com as regras de repartição de competências constitucionais, refere-se ao momento do cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Caso contrário, determinando o direcionamento do dever de prestação do direito fundamental à saúde a apenas um dos entes da federação, seria desnaturar precisamente o caráter solidário da obrigação, reconhecido pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar, portanto, ao menos nesse momento processual, do afastamento da responsabilidade do Estado na prestação da obrigação de garantir atendimento e consulta de especialista em fonoaudiologia ao infante apelado, devendo-se manter o Estado do Espírito Santo e o Município de São Gabriel da Palha como destinatários da sentença proferida pelo juízo
a quo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já foi instado a manifestar-se quanto ao tema, senão vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE . AGENDAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA MENORES DIAGNOSTICADOS COM TEA – TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO ART . 300 PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Incabível a exclusão do Município do polo passivo da demanda, sob a alegação de que o procedimento requerido está fora do âmbito da atuação municipal à saúde, pois, o c . STJ já pacificou o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e "entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.”
(RE no AgInt no CC n. 178.784/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022 .). 2. Sob cognição superficial deste agravo e instrumento, a consulta médica para avaliação neurológica não se insere como de alto ou médio custo ou grande complexidade a demandar direcionamento exclusivo ao ente estatal.
Acaso, na fase de cumprimento de sentença, reste demonstrada a atribuição exclusiva do estado e que o Município suportou tal ônus financeiro, o ressarcimento poderá ser assegurado.
3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, estando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que a consulta com neuropediatra é tratamento incorporado ao SUS estadual ou municipal, e o periculum in mora, haja vista a demora do Poder Público em atender ao pedido administrativo da genitora dos menores, inexistem motivos para alterar a decisão agravada. 4 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50052517520248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. 20/09/2024)

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.